Tribunal: TJES
Processo: 5004012-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004012-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUMARO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: RECOMECAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇAS DE NOTAS FISCAIS – RELAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA PELA AGRAVANTE – TEORIA DA APARÊNCIA – DÍVIDA EXISTENTE
–
RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
Como se sabe, incumbe à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o réu deve demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tal como previsto no artigo 373, do CPC.

2.
A autora, ora agravada, limitou-se a alegar que não houve a relação comercial apontada boletos cobrados pela agravante, enquanto esta traz notas fiscal e recibos com data de saída e de devolução dos maquinários (caminhão, retroescavadeira etc.) pela empresa agravada.

3.
A nota fiscal é um documento emitido pelo próprio credor/vendedor e somente possui validade se acompanhada do aceite do devedor ou do comprovante de entrega das mercadorias.

4.

In casu
, ao menos em sede de cognição sumária dos fatos, a agravante comprovou a relação comercial com a autora, isso porque, juntou recibos com data de saída e de devolução dos maquinários (caminhão, retroescavadeira etc.), contendo neles o nome dos motoristas. Traz também conversas via whatsapp entre os sócios de ambas as empresas que demonstram a negociação dos serviços a serem prestados.

5.
De acordo com a teoria da aparência, é possível verificar que funcionários da empresa receberam os maquinários, cabendo à empresa devedora, na qualidade de impugnante da cobrança, provar que não são idôneos à prova do fato.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JUMARO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação ordinária ajuizada por
RECOME
Ç
AR CONSTRU
ÇÕ
ES E SERVI
Ç
OS LTDA.
em seu desfavor, concedeu a tutela provisória para determinar as requeridas que promovam a suspensão das cobranças feitas à parte autora por conta dos boletos e notas fiscais que foram direcionados a ela (Nota Fiscal 831 – R$ 28.782,15 – 05/04/2023; Nota Fiscal 832 – R$ 5.974,40 – 06/04/2023; Nota Fiscal 833 – R$ 2.660,00 – 06/04/2023; Nota Fiscal 842 – R$ 12.322,20 – 08/04/2023; Nota Fiscal 843 – R$ 940,50 – 08/04/2023; Nota Fiscal 844 – R$ 11.210,00 – 08/04/2023), bem como se abstenham de apontar os referidos títulos em protesto.

Em suas razões (id. 4788189), a parte recorrente sustenta, em resumo, que existiu sim relação comercial com a agravada (aluguel de maquinários), de forma que são devidos os valores não pagos constantes nas notas fiscais colacionadas aos autos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada com o indeferimento da tutela provisória pretendida pela empresa autora.

A empresa agravada apresentou contrarrazões de forma voluntária pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 4916192).

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido pelo agravante (id. 4978092).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004012-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JUMARO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA.

AGRAVADA: RECOMEÇAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JUMARO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação ordinária ajuizada por
RECOME
Ç
AR CONSTRU
ÇÕ
ES E SERVI
Ç
OS LTDA.
em seu desfavor, concedeu a tutela provisória para determinar as requeridas que promovam a suspensão das cobranças feitas à parte autora por conta dos boletos e notas fiscais que foram direcionados a ela (Nota Fiscal 831 – R$ 28.782,15 – 05/04/2023; Nota Fiscal 832 – R$ 5.974,40 – 06/04/2023; Nota Fiscal 833 – R$ 2.660,00 – 06/04/2023; Nota Fiscal 842 – R$ 12.322,20 – 08/04/2023; Nota Fiscal 843 – R$ 940,50 – 08/04/2023; Nota Fiscal 844 – R$ 11.210,00 – 08/04/2023), bem como se abstenham de apontar os referidos títulos em protesto.

Em suas razões (id. 4788189), a parte recorrente sustenta, em resumo, que existiu sim relação comercial com a agravada (aluguel de maquinários), de forma que são devidos os valores não pagos constantes nas notas fiscais colacionadas aos autos.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada com o indeferimento da tutela provisória pretendida pela empresa autora.

A empresa agravada apresentou contrarrazões de forma voluntária pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 4916192).

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido pelo agravante (id. 4978092).

Já adianto que não vejo razões para alterar o entendimento por mim externado quando concedi o efeito suspensivo pretendido pela agravante.

Volta-se a controvérsia recursal quanto a existência, ou não, de relação comercial entre as partes apta a ensejar a cobrança dos boletos indicados na exordial.

A demandante, ora recorrida, aduz na inicial que atua no seguimento de terraplanagem e relaciona-se com diversas empresas do seguimento a fim de atingir seu objetivo social. Entretanto, foi surpresada em seu endereço de e-mail com a cobrança de notas fiscais de supostas prestações de serviços emitidas pela empresa agravante, acompanhadas dos respectivos boletos bancários.

Diz
“desconhecer a origem dos débitos, e concomitante a liquidez dos boletos apresentados, isto porque, como dito, não ter nenhuma pendência financeira com nenhum fornecedor”
.

Por outro lado, a empresa requerida, ora agravante, afirma que existiu sim relação comercial com a agravada (aluguel de maquinários), de forma que são devidos os valores não pagos constantes nas notas fiscais e boletos colacionadas aos autos.

Para isso, junta os respectivos recibos com data de saída e de devolução dos maquinários (caminhão, retroescavadeira etc.), contendo, ainda, o nome dos motoristas. Traz também conversas via whatsapp entre ambos os sócios que, no seu entender, demonstram mais ainda a relação comercial.

Como se sabe, incumbe à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o réu deve demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tal como previsto no artigo 373, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a autora, ora agravada, limitou-se a alegar que não houve a relação comercial apontada boletos cobrados pela agravante, enquanto esta traz notas fiscal e recibos com data de saída e de devolução dos maquinários (caminhão, retroescavadeira etc.) pela empresa agravada.

A nota fiscal é um documento emitido pelo próprio credor/vendedor e somente possui validade se acompanhada do aceite do devedor ou do comprovante de entrega das mercadorias.

In casu
, ao menos em sede de cognição sumária dos fatos, entendo que a agravante comprovou a relação comercial com a autora, isso porque, como já dito, juntou recibos com data de saída e de devolução dos maquinários (caminhão, retroescavadeira etc.), contendo neles o nome dos motoristas. Traz também conversas via whatsapp entre os sócios de ambas as empresas que demonstram a negociação dos serviços a serem prestados.

Ademais, de acordo com a teoria da aparência, é possível verificar que funcionários da empresa receberam os maquinários, cabendo à empresa devedora, na qualidade de impugnante da cobrança, provar que não são idôneos à prova do fato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. 1-Ação de cobrança na qual a empresa autora narra que realizou a venda de produtos para o réu, que deixou de efetuar o pagamento relativo às notas fiscais colacionadas na demanda.
2 - Confirmação da parte ré de que possuía relação comercial com a autora, bem como que existem compromissos não honrados que deram origem a esta demanda. 3-Notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias, que se mostram aptas para comprovação da alegada dívida e suficientes para embasar a presente ação de cobrança. 4-Comprovação de entrega das mercadorias por aposição de assinatura nos canhotos das notas fiscais. 5-Não obstante o apelante informe que não reconhece as assinaturas, deixou de produzir prova do fato impeditivo do direito alegado, que seria a inexigibilidade das cobranças, o que era seu ônus na forma do artigo 373, II, do CPC
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0043139-25.2018.8.19.0209; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 07/04/2022; Pág. 241)

Assim, de forma muito respeitosa ao entendimento adotado pelo culto Magistrado, penso que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória pretendida pela empresa autora, ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 18/07/2023:

Acompanho o E. Relator.